Tribunal: TJBA
Processo: 0068201-17.2009.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0068201-17.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 8ª VARA DA FAZENDA PUBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
JOSE CERQUEIRA DE SANTANA NETO, JULIANA FERNANDES DE ARAUJO, JULIANA MORAES OLIVEIRA FALCAO BORGES, DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. EXAME PSICOTÉCNICO. OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.009 DO STF. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO COM CRITÉRIOS OBJETIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador em face de acórdão que, no reexame necessário, confirmou sentença declaratória de nulidade do exame psicotécnico aplicado no concurso público regido pelo edital SEAD n. 01/2007, assegurando ao autor o direito à nomeação caso aprovado nas demais fases. O embargante aponta omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1.009 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não aplicar a tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.009, que exige a realização de novo exame psicotécnico, com critérios objetivos, em caso de nulidade do exame anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração quando a decisão judicial for omissa quanto ao ponto relevante que deveria ter sido enfrentado. 4. O acórdão embargado confirmou a sentença que determinou a nomeação direta do candidato, sem observar o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.009. 5. O Tema 1.009 estabelece que, em caso de nulidade do exame psicotécnico previsto em lei e edital, é indispensável a realização de nova avaliação com critérios objetivos. 6. A omissão identificada configura vício que compromete a integridade do julgado e justifica o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para substituir a nomeação direta pela realização de novo exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A nulidade de exame psicotécnico em concurso público impõe a realização de nova avaliação com critérios objetivos previamente definidos, nos termos do Tema 1.009 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0068201-17.2009.8.05.0001
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e como embargado
ALLAN JOSE RIBEIRO MOREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça